Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-48.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. A instituição financeira é carecedora da ação na medida em que não apresentou título líquido, certo e exigível no momento oportuno (CPC, art. 803, I). Nulidade da execução. Nulla executio sine titulo.
CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. A instituição financeira é carecedora da ação na medida em que não apresentou título líquido, certo e exigível no momento oportuno (CPC, art. 803, I). Nulidade da execução. Nulla executio sine titulo.
CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretendido afastamento. Impossibilidade. Princípio da causalidade.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000238-48.2018.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados SERGIO MARINO MARIANI NETO,
LUIS MARINO MARIANI NETO, MARCIA HELENA DIAS MARIANI e
MARCELA DIAS MARIANI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Compareceu para sustentar oralmente Dra. Renata Cirillo Garcia",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000238-48.2018.8.26.0300 -Voto no 15409
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1000238-48.2018.8.26.0300
Comarca: Jardinópolis
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Luis Marino Mariani Neto
Márcia Helena Dias Mariani
Marcela Dias Mariani
Sérgio Marino Mariani Neto
Magistrada Sentenciante: Dra Joice Sofiati Salgado
VOTO no 15409
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. A instituição financeira é
carecedora da ação na medida em que não apresentou título
líquido, certo e exigível no momento oportuno (CPC, art. 803, I).
Nulidade da execução. Nulla executio sine titulo.
CUSTAS,
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Pretendido afastamento. Impossibilidade.
Princípio da causalidade.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Judicial de Jardinópolis, que
acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução movida contra
Luis Marino Mariani Neto, Márcia Helena Dias Mariani, Marcela Dias
Mariani e Sérgio Marino Mariani Neto, condenando-o ao pagamento das
custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.
Pretende, preliminarmente, aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas, diante da apresentação do título exequendo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000238-48.2018.8.26.0300 -Voto no 15409
3
291/294) juntamente com as razões recursais, o que caracterizaria simples erro
material, pugnando pelo prosseguimento. Aduz, ainda, existência de prova
suficiente do crédito exequendo, mediante demonstração incontroversa e da
inadimplência da parte devedora. No mérito, sustenta a legalidade do contrato
celebrado, inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, pleiteando o
afastamento da condenação em honorários de sucumbência ou sua redução e
aplicação do disposto no CPC, art. 85, § 10.
Recurso tempestivo e contrarrazoado.
É o relatório.
A irresignação não prospera.
O título é condição necessária para a execução. É inegável
que a sua ausência acarreta falta pressuposto processual de desenvolvimento
válido e regular do processo.
Sobre o assunto, leciona ASSIS, Araken de, in “Manual
da execução”, 2a ed. em e-book, baseada na 18a ed. impressa, 2016, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, p. 45/46: “A pretensão a executar nasce do
efeito executivo da condenação ou compõem a força (executiva) originária da
ação. O efeito o efeito executivo origina o título do art. 515, I. Explicitou a lei,
no fundo, os outros casos de elemento executivo capaz de produzir o título (art.
515, II, III, IV, V, VIII e IX), equiparando a sentença arbitral (art. 515, VII) aos
provimentos civis exequíveis previu documentos de índole diferente de eficácia
executiva (art. 784), e, no caso da sentença penal condenatória, a lei anexou
efeito secundário, extrapenal, autorizando a execução civil, uma vez ocorrido o
trânsito em julgado (art. 515, VI). Dessa maneira, a pretensão a executar
sempre se baseará no título executivo. Célebre metáfora ao título designou de
'bilhete de ingresso', ostentado pelo credor para acudir ao procedimento in
executivis. Com efeito, dispõe o art. 783 do NCPC que 'a execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida
e exigível'. A ausência de título gera nulidade cominada (nulla executio sine
titulo), a teor do art. 803, I”(grifado).
O CPC, art. 803, I, dispõe que “é nula a execução, se: I - o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000238-48.2018.8.26.0300 -Voto no 15409
4
exigível”. Neste sentido: “'A nulidade da execução por falta de título pode e
deve ser declarada de ofício' (RT 711/183)” (Theotonio Negrão, José Roberto
F. Gouvêa, Luis Gulherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 51a ed., Ed.
Saraiva, 2020, nota 4a ao art. 803).
Nesse diapasão, orientou-se a convicção do Magistrado a
quo, asseverando que (fls. 241):
“No presente caso, a parte executada sustenta a inexistência
título de crédito apto a embasar o processo executivo.
Ora, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á
sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783, CPC).
Da análise dos autos, especialmente dos documentos que
foram acostados à petição inicial, verifica-se que, de fato, o exequente não
juntou qualquer título executivo extrajudicial que embasasse a presente
execução, razão pela qual lhe falta pressuposto regular de validade, nos termos
do art. 783 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, considerando que o exequente sequer cuidou
de juntar extemporaneamente a cédula de crédito bancária objeto da execução
impugnada, de rigor o acolhimento do pedido deduzido na exceção de pré-
executividade.”
Inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das
formas na hipótese. A casa bancária teve a oportunidade de sanar o vício,
instruindo a execução com o documento indispensável antes da prolação da
sentença de extinção (fls. 156/164). A flexibilidade formal não pode ser suscitada
como argumento de conveniência, beneficiando a parte desidiosa que deixou de
observar os requisitos para a propositura da ação judicial.
Considerando, portanto, que não existe substrato para a
pretensão executória, de rigor a aplicação do princípio nulla executio sine titulo.
Assim,
irretocável
o
decisum,
o que impede o
conhecimento das demais alegações recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000238-48.2018.8.26.0300 -Voto no 15409
5
Nesse sentido: “EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VINCULATIVO ÀS
PARTES LITIGANTES. NULLA EXECUTIO SINE TITULO. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇAMANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO. Execução. Ausência da juntada do título executivo extrajudicial que
vincule ambas as partes litigantes. Nulla executio sine titulo. Extinção do processo
executivo, sem resolução de mérito, mantida. Recurso não provido” (Apelação no
1009595-69.2018.8.26.0068, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Desembargador J.B.
PAULA LIMA, j. 26/11/19).
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas mercantis. Execução
instruída com cópias dos instrumentos de protestos, termo de encerramento
contratual e outras avenças e relatórios gerenciais. Inocorrência de saques das
duplicatas. Ausência de título executivo. 'Nulla executio sine titulo'. Inteligência dos
artigos 618, I, do CPC e 15, da Lei 5.474/68. Sentença de extinção mantida.
Honorários
advocatícios.
Redução.
Inadmissibilidade.
Fixação
que
deve
corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho
desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Inteligência do art. 20, § 4o, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação no o 1004628-81.2014.8.26.0565, 38a Câmara
de Direito Privado, Rel. Desembargador FERNANDO SASTRE REDONDO, j.
9/3/16).
Não há como se afastar a condenação ao ônus da
sucumbência e, consequentemente, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, em razão do acolhimento da exceção de
pré-executividade, em atenção ao princípio da causalidade, tendo em vista que
os apelados necessitaram de patronos para alegar a nulidade da execução,
ressaltando que já foram arbitrados no patamar mínimo.
Na forma do CPC, art. 85, § 11, majoro em 1% (um por
cento) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos
patronos dos apelados.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000238-48.2018.8.26.0300 -Voto no 15409
6
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator